Tribunal: STF
Processo: ARE 1385315
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1237. JULGAMENTO DE MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL OU MILITAR EM COMUNIDADE. VÍTIMA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. ORIGEM DO DISPARO INCONCLUSIVA PELA PERÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AMICI CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 494, I, DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, que julgou o mérito do recurso extraordinário com agravo, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 1237, fixando-se a seguinte tese: “(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) é ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário”. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Legitimidade dos amici curiae para opor os presentes embargos, sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Análise do preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nestes embargos, nos quais se aponta vício no acórdão embargado quanto à redação do item III da tese fixada no Tema 1237, especificamente no que tange à expressão “disparo fatal”, por se referir apenas à hipótese de morte, em desarmonia com o que foi debatido no Plenário, que incluiu também, no item I, o termo “ferimento” decorrente de operações de segurança pública. 



      III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Plenário desta Corte, em questão de ordem, no julgamento do RE 949.297-ED, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, por maioria de votos, DJe 20.08.2024, reafirmou o entendimento no sentido “de que colaboradores admitidos em processos objetivos e causas com repercussão geral na condição de amicus curiae não detêm legitimidade para recorrer de decisões de mérito, ainda que tenham participado do julgamento”, nos processos objetivos e nas causas com repercussão geral.



    5. Constata-se erro material no acórdão embargado, sendo possível, portanto, a sua correção de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, para incluir, no terceiro item da tese, as palavras: “ou que cause ferimento à vítima”, a fim de evitar contradição com o item I, que faz referência tanto à morte quanto ao ferimento.



    6. Com essa alteração, a redação da tese do Tema 1237 da Repercussão Geral será a seguinte: “(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal ou que cause ferimento à vítima durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário”. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração opostos pelos amici curiae não conhecidos, determinando-se, de ofício, a correção de erro material (art. 494, I, do CPC), para que reste preservado o sentido exato da deliberação do Plenário, no julgamento do mérito do Tema 1237 da repercussão geral, de modo que passe a constar a seguinte redação no item III da tese fixada no paradigma: “a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal ou que cause ferimento à vítima durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário”.